Tribunal: TJDFT
Processo: 0733958-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733958-95.2022.8.07.0000 Agravante(s) Alice de Castro Baby Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alice de Castro Baby diante de decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 136212432, do processo de referência), nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (proc. 0705327-24.2021.8.07.0018), promovido pela agravante em desfavor do Distrito Federal, ora recorrido. Em suma, o feito refere-se à fase executiva da sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF (proc. 0013136- 95.2000.8.07.0001), que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, buscando a reposição salarial decorrente da implementação do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990. A decisão agravada (Id 136212432, do processo de referência) acolheu pretensão deduzida pelo executado, Distrito Federal, estabelecendo que na liquidação dos valores devidos, “devem ser deduzidos eventuais reajustes posteriormente concedidos pelo Governo do Distrito Federal, sob pena de o servidor perceber valores superiores aos efetivamente devidos”. Transcrevo adiante os fundamentos do provimento atacado: (...) Quanto à obrigação de fazer, considerando que os servidores fazem jus aos percentuais de 84,32%, 39,70%, 2,87% e 28,44%, referentes ao IPC dos meses de março, abril, maio e junho/1990, deve-se considerar como base de cálculo para fins de incidência do reajuste em questão o valor do vencimento vigente à época da lesão, ou seja, o valor do vencimento do mês em que foi subtraído o referido reajuste, e não o valor atualizado do vencimento, pois este engloba reajustes recebidos posteriormente à lesão sofrida, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Acórdão n.o 1409123, Data de Julgamento: 17/03/2022, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Publicado no DJE: 30/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Das diferenças resultantes dos percentuais de recomposição devem ser deduzidos eventuais reajustes posteriormente concedidos pelo Governo do Distrito Federal, sob pena de o servidor perceber valores superiores aos efetivamente devidos, o que importaria seu enriquecimento sem causa e sobre os valores encontrados, não há que se falar em incidência de correção monetária nem de juros de mora, pois os próprios reajustes remuneratórios concedidos pelo Poder Público ao longo do tempo tiveram o escopo de preservar o poder de aquisitivo dos servidores, levando-se em consideração a inflação e outros fatores econômicos em determinado período, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal (Acórdão Número: 1436790, Data de Julgamento: 06/07/2022, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: ALFEU MACHADO,Publicado no DJE : 19/07/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada). O valor a ser incorporado à remuneração da autora trata-se de questão meramente técnica, não sendo possível esse Juízo definir, neste momento, se houve o cumprimento da obrigação de fazer. Em face das considerações alinhadas, indefiro, por ora, o pedido de intimação do réu para o cumprimento integral da obrigação, sob pena de fixação de multa diária e determino a remessa dos autos à contadoria judicial para que apresente o valor a ser incorporado à remuneração da autora, nos termos do título executivo e dos parâmetros acima dispostos. Apresentados os cálculos, intimem-se as partes a se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, independentemente de nova conclusão. Nesta sede, a agravante argumenta que a questão relativa a eventuais compensações está superada porque decidida e rejeitada em fase de conhecimento e no cumprimento de sentença coletivo. Enfatiza que: embora a liquidação e o cumprimento de sentença tenham sido propostos em autos apartados, em estrito cumprimento ao REsp 1.754.067/DF, as matérias decididas na ação coletiva no 0013136- 95.2000.8.07.0001 e não passíveis mais de enfrentamento por competente recurso, tornam-se normas concretas e de observância obrigatória entre as partes. Sustenta que: a decisão recorrida desconsidera a autoridade da coisa julgada formada no julgamento da própria ação coletiva, como do REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito excutido estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores, não podendo a lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior prejudicá-lo. Colaciona precedentes desta Corte. Aduz que: “situação jurídica idêntica, inclusive, no tocante ao mesmo título executivo, entenderam pela impossibilidade de qualquer limitação temporal e compensação, eis que as matérias se encontram definitivamente decididas nos autos da ação coletiva que originaram o título exequendo, o que impede o reexame da matéria”. De forma subsidiária, “ad argumentandum e por amor ao debate”, acrescenta que “não se pode ignorar que eventual compensação somente seria admissível se os reajustes tivessem se dado após a formação do título executivo, não sendo esta a hipótese dos reajustes implementados pelas Leis Distritais no 38/89 e 117/90”. Tece comentários sobre a eficácia da coisa julgada, elenca diversos dispositivos legais e precedentes que entende pertinentes à sua tese. Destaca não existir crédito do DF a ser compensado. Diz que, se houvesse, considerando a data do implemento dos reajustes, estaria prescrito pelo transcurso de prazo superior a 5 anos. Ao final, pede: FACE AO EXPOSTO a parte recorrente requer, após solicitadas as informações de praxe e intimado a parte recorrida para apresentar a facultativa resposta, o provimento do presente agravo para reformar/cassar a decisão agravada de ordem a rejeitar integralmente a impugnação do devedor, afastando-se qualquer tipo de compensação, conforme já expressamente decidido na ação coletiva, para assim homologar os cálculos apresentados pela parte agravante, por estarem alinhados as mais recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Guia de preparo e comprovante de pagamento (Id 40093639, dos autos do agravo). É o relatório. Decido. De início, destaco ser tempestivo o agravo de instrumento interposto em 6/10/2022, tendo em vista que o decisum vergastado foi disponibilizado no DJe de 14/9/2022. Observado, portanto, o prazo de 15 dias úteis previstos pelo art. 1.003, § 5o, do CPC. Não há pedido liminar. Admito o processamento do recurso. Faculto ao Distrito Federal, oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora